Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Entidade sindical. Cobrança de contribuição assistencial. Tema 935 do STF. Ato associativo. Comprovação. Ônus da entidade associativa. Encargo não superado. Ato ilícito e abuso de direito. Qualificação. Prova de fatos impeditivos e modificativos do direito invocado. Ônus da entidade. Desincumbência. Inexistência. Cobranças indevidas em benefício previdenciário. Ato ilegal da entidade ré. Pretensão indenizatória. Dano material. Qualificação. Repetição do indébito. Imperativo legal. Repetição em dobro do indébito derivado de descontos indevidos (CDC, art. 42, parágrafo único). Inviabilidade. Relação jurídica de natureza consumerista. Inexistência. Condição de fornecedora (CDC, art. 3o). Entidade sindical. insubsistência. Relação associativa ausente. Dano moral. Fato gerador ausente. Valores descontados. Montantes baixíssimos. Impacto na economia pessoal da lesada. Inexistência. Resultado lesivo. Não caracterizado. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que, no ambiente de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos, declarando indevidos os descontos incidentes no benefício previdenciário percebido pela autora e determinando a restituição, de forma simples, do indébito, rechaçando, contudo, o pleito de reparação por danos morais, almejando a autora o acolhimento do inconformismo que originalmente aviara, de forma a ser determinada a restituição em dobro do indébito, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais provocados pelo havido.
II. Questão em discussão.
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se subsiste lastro material apto a subsidiar a repetição em dobro do indébito reconhecido, proveniente de descontos revertidos e realizados por iniciativa de entidade sindical sem prévia adesão ao quadro de associados por iniciativa da lesada, o que perpassa, inexoravelmente, pela definição da natureza jurídica da relação havida entre as partes, notadamente a respeito da aplicabilidade do Diploma Consumerista, e se deve a autora ser compensada pelos danos morais que sustentara ter sofrido em decorrência dos descontos que indevidamente a afligiram e foram implantados no benefício previdenciário que aufere, sem a devida autorização.
III. Razões de decidir.
3. Em ambiente de relação estabelecida entre entidade sindical e pessoa física ressoa estreme de controvérsia a inaplicabilidade do Diploma Consumerista ao dissenso estabelecido, porquanto o ente sindical não se amolda à condição de fornecedor na definição insculpida no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, não se qualificando a relação jurídica havida, portanto, como relação de consumo, mas sim como relação de natureza associativa, regida pelas normas do Direito Civil e do Direito Coletivo do Trabalho, afastando a incidência das normas protetivas insertas no estatuto consumerista ao litígio que os enlaçara em razão da implantação de descontos associativos na folha de pagamento da reputada associada.
4. Afigura-se incabível a restituição em dobro do indébito se a perpetração de descontos indevidos não se amolda à normativa prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 940 do Código Civil, defluindo, desse quadro, que a restituição deve ser realizada de forma simples, consoante preconiza o art. 876 do Diploma Civil, ressaindo cristalino que, não havendo a incidência de qualquer dispositivo legal que autorize a restituição em dobro na hipótese, a devolução das quantias indevidamente descontadas deve ocorrer na forma simples.
5. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade da ofendida, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
6. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado na atingida pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de dissabor ou aborrecimento originários de cobranças que, embora indevidas, traduziram-se em descontos de valores ínfimos e que, quando somados, retratam importância impassível de ofender os atributos da personalidade da vitimada ou de afetar seu equilíbrio financeiro.
7. Os pressupostos inerentes à germinação da responsabilidade civil encartam, além da subsistência do ilícito e o nexo causal enlaçando-o ao resultado lesivo, a subsistência do dano, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial, e, assim, conquanto qualificado o ilícito, se não irradiara efeito passível de afetar os direitos da personalidade da suposta associada vitimada além do prejuízo material que experimentara, pois afetada por descontos de valores irrisórios em razão de ato associativo materialmente inexistente, inviável o reconhecimento da subsistência de fato gerador de dano moral afligindo-a.
IV. Dispositivo.
8. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.